Tribunal: TJBA
Processo: 8018763-29.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8018763-29.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUCAS JOSE LUDUVERIO PIZAURO Advogado(s): FERNANDA ALVES TINOCO IMPETRADO: Reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA. REJEITADA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR ASSISTENTE DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ. NOMEAÇÃO ADMINISTRATIVA POSTERIOR À IMPETRAÇÃO. TENTATIVA DE REVOGAÇÃO DO ATO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICOS. DIREITO SUBJETIVO ADQUIRIDO. SÚMULA 473, DO STF. NECESSIDADE DA NOMEAÇÃO DEMONSTRADA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n° 8018763-29.2022.8.05.0000, em que figura como impetrante LUCAS JOSE LUDUVERIO PIZAURO e como impetrados SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar e, no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator